Tribunal: TJMT
Processo: 1025080-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025080-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FERNANDO LUIS OLIVEIRA REI DA SILVA - CPF: 031.828.261-58 (ADVOGADO), MARIO GARCIA - CPF: 086.444.549-00 (AGRAVANTE), VERA REGINA HURTIAK - CPF: 357.350.231-87 (AGRAVANTE), JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 875.864.101-78 (ADVOGADO), TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - CPF: 885.384.431-00 (AGRAVADO), EDUARDA MENDONCA SIQUEIRA BATISTA REZENDE - CPF: 022.667.781-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PORTEIRA COMUM A DOIS IMÓVEIS RURAIS – DIREITO DE PASSAGEM DE AMBOS OS LITIGANTES – DEVER DE MANUTENÇÃO DA PORTEIRA FECHADA PARA SEGURANÇA DE TODOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025080-63.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: MARIO GARCIA, VERA REGINA HURTIAK

AGRAVADA: TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIO GARCIA
e
VERA REGINA HURTIAK
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer n. 1000752-76.2023.8.11.0030, movida por
TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO,
que deferiu o pedido de liminar e determinou que os requeridos, ora Agravantes,
“mantenham as porteiras da ‘Fazenda 2 Rios’ fechadas, e que recebam a cópia das chaves do cadeado, para que somente os proprietários dos prédios dominante e serviente, e quem estes autorizem, tenham acesso à propriedade, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento comprovado, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, além da responsabilização por eventuais danos ocasionados, seja em favor da parte autora, sua família e propriedade, seja em favor de terceiros que transitam pela rodovia.”

Inconformados com a decisão, os Agravante aduzem que são idosos e precisam da porteira aberta para eventual passagem de ambulância, em caso de emergência, bem como visando à entrada de seus filhos em horário não programado.

Pugnam pela cassação da liminar deferida, e ao final, pelo provimento do Recurso.

Preparo recolhido, consoante ID. 187138668.

Por meio da decisão ID. 187300739, o pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Contrarrazões ID. 190915675, pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023